Tribunal: STF
Processo: AP 1304
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 19).



    A Defesa do réu apresentou manifestação no sentido de que antes de analisar proposta de aceitação do Acordo de Não Persecução Penal, precisa saber quais seria as condições para a formalização do acordo pelo acusado, bem como requereu a reavaliação das medidas cautelares impostas, especialmente a retirada da tornozeleira eletrônica, com a manutenção da obrigatoriedade de comparecimento mensal em juízo. (eDoc. 21).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção das medidas cautelares (eDoc. 28).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO, CPF nº 051.488.415-08, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de  quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    O Ministério Público Federal submeteu, em 21.1.2024, a proposta de ANPP ao representante legal de Leonardo Henrique Maia Gontijo, Dr. Rogério Gomes Barbosa, encaminhada ao e-mail do advogado rogeriogomesbarbosa@gmail.com em 19.01.2024, nos termos dodo expediente anexo (PGR-00016690/2024). A despeito da falta de resposta à mensagem eletrônica e da demonstração de interesse na resolução negociada da persecução penal, é necessário esclarecer que todas as tratativas para a celebração do acordo são encetadas pelo email anpp-gcaa@mpf.mp.br, para o qual deve ser enviada mensagem com o propósito de entabulá-lo.



    A manifestação é por que o réu responda ao e-mail enviado à caixa de correio eletrônico de seu advogado, manifestando o interesse formal no início das tratativas da justiça penal negociada, ou, em caso de extravio da mensagem encaminhada pela Procuradoria-Geral da República ao seu patrono, por que envie mensagem ao e-mail anppgcaa@mpf.mp.br com essa mesma finalidade, fazendo expressa menção a esta ação penal e ao expediente PGR-00016690/2024. 



    Mantidos os pressupostos fáticos que subsidiaram a decretação das cautelares impostas ao réu, não se vislumbram razões para a sua revogação, razão pela qual requer a manutenção das medidas. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente